Tribunal: STF
Processo: HC 80626
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA.
INJÚRIA. ATIPICIDADE. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.
O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém
prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave.
É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal
prometido.
Basta que incuta fundado temor à vítima.
O crime de injúria caracteriza-se pela ofensa à honra
subjetiva do sujeito. Ao sentimento próprio que tem a respeito de
seus atributos físicos, morais e intelectuais.
Tipicidade é a adequação de um fato à descrição que dele
faz a lei penal.
Se o fato é típico, em tese, há justa causa para a ação
penal.
 Habeas corpus conhecido e indeferido.